Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ESPECIAL. ANOTAÇÃO EXPRESSA DA RESTRIÇÃO. CREDENCIAL PARA ESTACIONAMENTO EM VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A DEFICIÊNCIA.

Demonstrado, com base em prova pericial produzida nos autos, que o motorista é portador de necessidades especiais, a condenação do DETRAN/DF na obrigação de emitir a Carteira Nacional de Habilitação especial, bem como de credencial para utilização em vagas reservadas é medida que se impõe.